Tribunal: TJES
Processo: 5001469-85.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001469-85.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARIA GOLDNER JUSTINO
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIA AÉREA. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. PERÍODO DA PANDEMIA COVID-19. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARTE AUTORA IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001469-85.2024.8.08.0024
Recorrentes: TANIA MARIA GOLDNER JUSTINO
Recorrido: DECOLAR. COM LTDA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGENS INTERNACIONAIS VIA AGÊNCIA DE TURISMO ONLINE. CANCELAMENTO DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES, ESPECIALMENTE QUANDO A FALHA SE DÁ NO SERVIÇO DE PÓS-VENDA. MÉRITO. DANO MORAL. PRETENSÃO AFASTADA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.046/2020 (ART. 5º), QUE CARACTERIZA O EVENTO COMO FORÇA MAIOR E EXCLUI EXPRESSAMENTE O CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MATERIAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e tendo sido formulado pedido de justiça gratuita, o qual
defiro
com base nos documentos e declarações constantes dos autos.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A empresa recorrida reitera sua ilegitimidade passiva, sustentando atuar como mera intermediária.

A preliminar deve ser rejeitada. Diferentemente dos precedentes invocados pela ré, que tratam de falhas exclusivamente operacionais das companhias aéreas, o caso
sub judice
centra-se na falha específica da agência no serviço pós-venda.

A recorrida integra a cadeia de consumo e, nos termos do art. 7º, parágrafo único, c/c art. 14 do CDC, responde solidariamente quando a falha decorre de sua própria prestação de serviços, especialmente na gestão da relação contratual assumida perante o consumidor.

Rejeito
a preliminar.

Do Mérito

A questão central reside na distinção conceitual entre duas situações jurídicas distintas: (a) o cancelamento dos voos decorrente da pandemia e (b) a conduta da agência no atendimento pós-cancelamento.

A Lei nº 14.046/2020, em seu art. 5º, estabelece que cancelamentos decorrentes da pandemia caracterizam força maior, afastando reparação por danos morais. Contudo, a norma refere-se especificamente aos "cancelamentos ou adiamentos dos contratos", não alcançando condutas posteriores deficientes na prestação de serviços.

O cancelamento em si é incontroverso e decorre de força maior. Todavia, os alegados aborrecimentos não derivam do cancelamento, mas da suposta falha da ré no cumprimento de seus deveres pós-contratuais de assistência e informação ao consumidor.

Neste aspecto, a própria Lei 14.046/2020, no mesmo art. 5º, ressalva expressamente as hipóteses de má-fé, mantendo a possibilidade de responsabilização quando comprovada conduta dolosa ou gravemente culposa do fornecedor.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a recorrida não logrou demonstrar ter prestado a devida assistência à consumidora durante as tentativas de remarcação, ônus que lhe competia por força da inversão probatória (art. 6º, VIII, CDC).

Contudo, para configuração do dano moral, não basta a falha contratual. É necessário que o descumprimento ultrapasse os limites do mero inadimplemento, atingindo direitos da personalidade.

No caso concreto, embora tenha havido falha na prestação do serviço, não restou caracterizada conduta de má-fé apta a ensejar dano moral indenizável. Os transtornos experimentados, conquanto lamentáveis, situam-se na esfera do mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que nem todo descumprimento contratual gera dano moral, sendo necessária ofensa relevante à dignidade da pessoa humana.

Mantenho, pois, a improcedência do pedido de danos morais.

Do Termo Inicial da Correção Monetária

Assiste razão à recorrente quanto ao marco inicial da correção monetária.

A Súmula 43 do STJ estabelece que "incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo". Por analogia, em se tratando de responsabilidade contratual, a atualização deve incidir desde o momento em que o patrimônio do devedor foi desfalcado.

A correção monetária constitui mera recomposição do poder de compra da moeda, não se caracterizando como acréscimo patrimonial. Sua incidência desde o efetivo desembolso (07/03/2020) evita enriquecimento ilícito da devedora.

Reformo a sentença neste ponto específico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado para reformar a sentença exclusivamente quanto ao termo inicial da correção monetária, que incidirá desde o efetivo desembolso (07/03/2020), nos termos da Súmula 43 do STJ.

Mantenho a sentença nos demais aspectos, inclusive a improcedência do pedido de danos morais.

Sem condenação em ônus sucumbenciais, ante o êxito parcial (art. 55, Lei 9.099/95).

Sr. Presidente, é como voto.

Douglas Demoner Figueiredo

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)